Tribunal: TJMT
Processo: 0035208-03.2004.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035208-03.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ: 55.972.087/0001-50 (APELANTE), ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR - CPF: 695.799.701-49 (ADVOGADO), ELDA APARECIDA DOS SANTOS MENDEZ - CPF: 141.803.278-64 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO FERNANDES BIZERRA - CPF: 106.903.758-32 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO - CPF: 150.856.908-85 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o patrono, ciente da data do julgamento, não solicita ao direito de realizar sustentação oral por faculdade própria.

Caracteriza inovação recursal a apresentação de argumentos não apresentados anteriormente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
0035208-03.2004.8.11.0041
,
interposto pelo
ora Embargante
,

negando
-lhe
provimento
para
manter
a sentença atacada
que julgou improcedente a ação de Embargos à Execução
.

O Embargante

assevera que o acórdão apresentou
vício
s
de
omissão
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Afirma que há
omissão quanto ao cerceamento de defesa diante da ausência de intimação da pauta de julgamento, cerceando o direito de realizar sustentação oral
;

Assevera que foi omisso quanto a
o cerceamento de defesa ocorrido em primeiro grau, já que a fase instrutória dos autos foi suprimida com a não realização de prova pericial.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e
anular
a decisão embargada.

Por sua vez, o Embargado
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID.
220958653
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
0035208-03.2004.8.11.0041
, interposto pelo
ora Embargante
,

negando-lhe
provimento
para manter a sentença atacada que julgou improcedente a ação de Embargos à Execução
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

“
VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JP Industria
Farmaceutica
S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0035208-03.2004.8.11.
0041 interposto
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o Embargante, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante defende a validade do laudo pericial constante nos autos, uma vez que, segundo sua defesa, avaliou corretamente a operação que foi alvo de fiscalização e autuação pela Fazenda Pública, portanto, não poderia ser afastada na sentença de mérito.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com base na CDA n. 001479/93-A, inscrita em 19/05/1993 em desfavor do Apelante.

Instado a se manifestar o Apelante manejou o presente Embargos à Execução na tentativa de desconstituir o crédito exequendo.

Como se sabe, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

Inclusive, este é o entendimento desta Corte de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVEDOR QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

2.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.

3. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.

(N.U 1023508-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024) (grifo nosso)

O fato que originou a CDA, conforme consta no auto de infração juntado em ID.
208755696 pág.
06/129, se deu diante da utilização indevida de ICM no exercício de 1988 e janeiro de 1989, caracterizado pelo recebimento, em transferência, de mercadorias de sua matriz situada no estado de São Paulo.

Na oportunidade, a Apelante teria realizado a transferência das mercadorias para a sua filial no Estado de Mato Grosso por preço superior
aquele
efetivamente praticado no estabelecimento remetente, utilizando-se, em consequência, no estabelecimento destinatário, de crédito de origem maior do que o devido, o que implicou no não recolhimento de ICM à fazenda mato-grossense.

Em sua defesa administrativa, aduziu que estaria realizando a transferência das mercadorias com a base de cálculo reduzida, nos percentuais de 75% de seus preços máximos de vendas, por inteligência do parágrafo 3º, item V, art. 27 do Regulamento de São Paulo, que é a mesma reprodução do art. 2, §1º do Decreto –lei 406/1968 deste estado. Qual seja:

“
Art
2º A base de cálculo do imposto é:

I - O valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;

II - Na falta do valor a que se refere o inciso anterior o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;

III - Na falta do valor e na impossibilidade de determinar o preço aludido no inciso anterior: [...]

§ 1º Nas saídas de mercadorias para estabelecimento em outro Estado, pertencente ao mesmo titular ou seu representante quando as mercadorias não devam sofrer, no estabelecimento de destino, alteração de qualquer espécie, salvo
reacondicionamento
e quando a remessa for feita por preço de venda a não contribuinte, uniforme em todo o país, a base de cálculo será equivalente a 75% deste
preço.”

Contudo, para o mencionado cálculo reduzido o referido dispositivo previa, como um de seus requisitos, que o produto a ser transferido deveria ter o preço uniforme em todo território nacional e esse preço ser aquele que será praticado na venda ao consumidor.

Posto isso, observados que os valores das mercadorias transferidas entre a matriz e a filial estavam superiores aos praticados no estabelecimento da remetente e destinatário, não há que se falar em base de cálculo reduzida.

A Apelante chama atenção, ainda, ao fato do auto de infração se utilizar do art. 2º, III do Decreto-lei 406/68 para aplicar a infração em exame, porquanto este dispositivo somente é aplicável quando da falta de valor ou impossibilidade de determinar o preço da mercadoria, o que não seria o caso dos autos, já que as mercadorias tramitavam acompanhadas de suas notas ficais.

Todavia, uma vez verificado que o valor da transferência não se encontra correto diante do seu aumento injustificado e irregular, se está diante da aplicação do aludido dispositivo, como corretamente fez o fisco.

Por sua vez, deferindo o pedido de produção de prova pericial, nomeou-se, à época, um perito nos autos, momento em que apresentou laudo pericial em ID.
208755729 pág.
118/127, pelo qual o Apelante se busca aplicação ao caso.

Entretanto, analisando o laudo pericial desenvolvido nos autos, verifica-se que a sua produção não se deu ao fim colimado, detalhe que, à época, foi levantado tanto pelo Ministério Público quanto pelo Estado de Mato Grosso, que pugnaram por uma nova perícia.

Explico. A operação autuada refere-se ao trânsito de mercadoria com saída na matriz do Estado de São Paulo para a filial situada no Estado de Mato Grosso, logo, o laudo deveria se ater a análise da legalidade ou não desta operação.

Entretanto, pelo que se verifica da metodologia utilizada e documentos que foram analisados, o perito analisou o levantamento contábil da empresa matriz por amostragem de alguns produtos nas transferências ocorridas no mesmo período da operação em análise realizada para as filiais dos estados de MT, MG, RJ, SP, PR, momento em que afirma que a prática realizada na operação atacada é a mesma utilizada para as demais filiais.

Vejamos como apontou o perito:

“[...] O Fisco em seu auto de infração, afirma que a Embargante utilizou crédito indevido do imposto, ICM, no período de 01/1998 a 01/1989, caracterizado pelo recebimento indevido em transferência de mercadorias de sua matriz, por preço superior
aquele
, efetivamente praticado no estabelecimento remetente.

E o Fisco, ainda afirma que a Embargante teve a finalidade evidente de obter crédito indevido do ICMS, em MT, para assim efetuar menor recolhimento do imposto para este Estado, conforme comprovação na CAME 88.

A perícia contábil, procurou todos os meios possível de encontrar provas documentais, para fornecer respostas ao que se discute nesta lide.

A
seguir a perícia, apresenta um levantamento efetuado, de forma por amostragem de alguns produtos, nas transferências ocorridas no período de 01/88 até 11/88, onde as mercadorias saíram da Matriz/SP ara as filiais de MT, MG, RJ, SP e PR.

Pode-se verificar, através deste demonstrativo que os preços unitários dos produtos relacionados, foram os mesmos adotados para todas as filiais, inclusive para SP, de acordo com as Notas Fiscais vistoriadas pela perícia.
[...]” (
grifo nosso)

Ora, a perícia tinha o cunho de esclarecer a irregularidade já constituída pelo fisco na operação realizada entre a matiz do Estado de São Paulo e a filial do Estado de Mato Grosso, de modo que pudesse servir como prova para desconstituir a irregularidade ou não. O fato dessa mesma prática se dar em favor de suas demais
filiais em outros estados da federação não demonstra que a operação autuada era livre de ilegalidade, pelo contrário, se a ilegalidade continua existindo nesta operação, isso se replicou em todas as demais.

Além disso, para reafirmar que não havia irregularidade na operação em avença, o perito utilizou como parâmetro o fato do fisco do Estado de São Paulo ter considerado válida, à época, a referida operação, contudo, se está diante do exercício de autuação e aplicação da legislação do Estado de Mato Grosso e não do estado onde se situa a matriz, com isso, este fato também não afasta a ocorrência da irregularidade que se deu na entrada da mercadoria neste estado.

Com efeito, o Sr. Perito, por verificar que a prática se deu entre várias de suas filiais, bem como pelo fato do Fisco do Estado de SP considerar válida a operação de saída, o perito concluiu que o recolhimento do ICM se deu de forma regular, todavia, a metodologia utilizada nesta análise acabou por tornar
inócua
esta perícia ao processo.

Vale registrar que foi tentada uma nova perícia nos autos, todavia foram encontradas dificuldades na sua realização, como exemplo da segunda perita nomeada que desapareceu com os autos de processo por cerca de dois anos sem que apresentasse o laudo pericial que lhe incumbia.

Os demais peritos nomeados não chegaram a realizar a perícia porquanto não se ultrapassou sequer a tratativa sobre os honorários periciais.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Já o art. 371 cumulado com o art. 479 do CPC, prescrevem com enorme clareza que o juiz não está
adstrito
a prova pericial produzida nos autos, podendo deixar de ser considerada no momento do julgamento de mérito levando em conta o método utilizado pelo perito.

Vejamos:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto
noart
. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo
perito.”

Além disso, assim caminha a jurisprudência em casos em que a perícia produzida nos autos não serve para o fim colimado e deixam de ser consideradas no momento do julgamento:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – SEGURADO COM 57 ANOS – FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO – DIGNÓSTICO - DOR LOMBAR CRÔNICA (CID M54.5) E NEOPLASIA MALIGNA DA PELE DA PÁLPEBRA ESQUERDA (CID C44.1) - LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL PARA ATIVIDADE HABITUAL, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A FUNÇÃO HABITUAL DO SEGURADO – REQUISITOS PREENCHIDOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e permanente para as funções habituais, com possibilidade de reabilitação em outra atividade, é possível o restabelecimento do Auxílio-Doença até a reabilitação em função outra que lhe assegure subsistência (art. 59 da Lei nº 8.213/91).

O juiz não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, conforme artigo 479 do CPC, podendo discordar fundamentadamente em razão de outros elementos probatórios.

(N.U 1024476-30.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NEXO CAUSAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF).

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente decorrente do sinistro noticiado nos autos.

(N.U 0006973-60.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)

Neste compasso, verificando que a perícia realizada nestes autos, utilizando-se de método que não atendeu a necessidade para o qual foi designada, é correta e legítima a sua não utilização, uma vez demonstrada a sua inutilidade.

Assim, considerando que a CDA constituída pelo fisco possui presunção de legitimidade, caberia ao Executado comprovar de forma inequívoca a irregularidade da autuação, todavia, a perícia na qual se agarra como meio de prova não alcançou o seu objetivo.

Nestes termos, correta a sentença proferida nos autos no sentido de não se encontrarem elementos suficientes para desconstituir o título exequendo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença tal como lançada.

Mantenho os honorários sucumbenciais conforme aplicados porquanto já fixados em patamar superior ao previsto na legislação.

É como voto.
“

OMISSÕES

CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL

Inicialmente, a parte Embargante afirma que o acórdão incorreu em cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para a pauta de julgamento suprimindo a oportunidade de se realizar sustentação oral.

Relata que na data de 07/05/2024 esteve presente para acompanhar o julgamento, contudo, este foi adiado, momento em que foi p
assado para a pauta do dia 21/05
/2024 sem qualquer intimação para a referida pauta.

Desse modo, pugna pela decretação de nulidade do acórdão, incluindo em nova data para julgamento e oportunizando a realização de sustentação oral.

Contudo, revisitando os autos, não vejo pertinência neste pedido.

Para melhor compreensão, detalho que estes autos foram para a pauta de julgamento inicialmente na data do dia
23/04/2024, sem qualquer pedido para sustentação oral para aquela oportunidade, foi adiado e passado para a pauta do dia 07/05/2024, também sem qualquer pedido de sustentação oral para aquela oportunidade e, por sua vez, foi adiado para a pauta do dia 15/05/2024, também sem qualquer pedido de sustentação oral.

Ora, por outras três oportunidades não houve qualquer interesse no sentido de se realizar sustentação oral, e curiosamente depois do julgamento do dia 21/05/2024, cujo resultado foi pelo desprovimento do recurso de forma unânime, passou a usar este argumento como cerceamento de defesa a fim de anular o acórdão.

Importa salientar que na oportunidade de adiamento realizada em
07/05/2024
, restou evidente que o processo teria sido adiado para a sessão seguinte, conforme expressamente consta na certidão de ID.
213682667

“
JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO A PEDIDO DO
RELATOR.”

Sequ
encialmente, o julgamento não po
de ser realizado
no
dia 15/05/2024 diante da ausência
justificada deste julgador d
as atividades jurisdicionais na data do julgamento, informação devidamente incluída na certidão de ID.
214740161
“
JULGAMENTO ADIADO, AUSÊNCIA JUTIFICADA DO
RELATOR.”

Por corolário lógico
, se no dia 07/05/2024 o processo seria remetido à sessão seguinte e no dia 15/05/2024 este relator não estava presente neste tribunal para realizar o julgamento,
o processo estaria incluído na sessão seguinte
(21/05/2024)
, conforme orientado na certidão do dia 07/05/2024
.

Vale ressaltar
que o Embargante já obtinha ciência
de que o processo iria para a sessão seguinte
, uma vez que informa ter se apresentado presencialmente no plenário
no
dia
07/05/2024,
mesmo não requerendo qualquer oportunidade para realizar sustentação oral
, momento em que teve conhecimento do adiamento.

Dito isso, verifica-se que não houve qualquer cerceamento de defesa, já que o douto patrono tinha ciência das datas de julgamento previamente, restando preservados os direitos de se realizar sustentação oral que, por faculdade própria, não foi solicitado.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU

O Embargante informa, ainda, que o acórdão apresentou omissão sobre o cerceamento de defesa ocorrido em primeira instância diante da não realização de nova perícia.

Revisitando o caderno processual, verifico que não houve qualquer argumentação neste sentido apresentada no recurso de apelação, pelo contrário, o recurso destinou-se a defender a regularidade da perícia realizada nos autos, ausente qualquer afirmação de cerceamento de defesa.

Inclusive, este argumento vai de encontro até mesmo com as próprias atitudes promovidas durante o processo, uma vez que durante a fase instrutória
o Embargante
interpôs recurso de Agravo de Instrumento que visava reconhecer a preclusão ao direito de se realizar uma nova perícia, nitidamente com a intensão de julgamento antecipado da lide.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do
recurso
interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi
detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma
omissão
no
“decisum”
questionado.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024